Tribunal: TJBA
Processo: 0001529-48.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001529-48.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: DAVID HENRY ZEMMER

Advogado(s)
:
CARLOS CESAR CABRINI, ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por desapropriação indireta, condenando o ente público a indenizar o autor pela construção de um canal de drenagem pluvial em seus terrenos, com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de invasão por terceiros ("posseiros") afasta a responsabilidade do município pelo apossamento administrativo e a legitimidade do proprietário para pleitear a indenização; (ii) a construção de obra pública em imóvel particular sem o devido processo legal gera dever de indenizar; (iii) é válida a remessa da apuração do valor da indenização para a fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova da propriedade do imóvel, demonstrada mediante registro, confere legitimidade ao autor para pleitear indenização decorrente de apossamento administrativo.

4. A ocupação do terreno pela administração pública para a realização de obra de drenagem (canal pluvial) configura desapropriação indireta, gerando o dever de indenizar pelo esvaziamento do conteúdo econômico do bem.

5. A eventual presença de terceiros no imóvel não anula o direito do proprietário de ser ressarcido pelo ente público que se apossou da área para fins de utilidade pública.

6. Correta a sentença que determina a apuração do valor da indenização em fase de liquidação, momento adequado para a realização de perícia técnica que avaliará o preço de mercado e eventuais fatores de depreciação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A realização de obra pública de drenagem em imóvel particular, sem o devido processo legal, configura desapropriação indireta e impõe ao ente municipal o dever de indenizar o proprietário, independentemente da ocupação da área por terceiros, sendo legítima a apuração do
quantum
em liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; DL nº 3.365/1941, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC 01157444820108090137, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. s/d.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 0001529-48.2012.8.05.0154, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
, e como recorrido
DAVID HENRY ZEMMER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.